Tribunal: TJPA
Processo: 0801767-15.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801767-15.2024.8.14.0008

APELANTE/APELADO: MURILO CARVALHO BRANDAO

APELANTE/APELADO: STHEFANE CAROLINE MENDES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e lesão corporal grave (art. 129, §1º, II c/c §10 do CP), ambos em contexto de violência doméstica, com pena fixada em 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica;

(ii) saber se a dosimetria da pena aplicada na sentença observou corretamente os parâmetros legais, especialmente no tocante à fundamentação das circunstâncias judiciais negativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Autoria e materialidade devidamente comprovadas por depoimento da vítima em juízo, laudo pericial e fotografias das lesões, formando um conjunto probatório coeso e harmônico.

4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

5. Inaplicabilidade do princípio do in dubio pro reo, diante da suficiência probatória.

6. Na dosimetria da pena, o juízo de origem valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime de forma genérica e sem fundamentação concreta, violando o art. 93, IX, da CF/88.

7. Redimensionamento da pena, com afastamento das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas negativamente, resultando em redução da pena total para 01 mês e 10 dias de detenção e 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena aplicada, mantendo-se o regime inicial aberto e as demais cominações legais fixadas.

"Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por prova pericial, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica. 2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada das circunstâncias judiciais, sob pena de nulidade parcial da dosimetria."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 147, 129, §1º, II c/c §10, 59 e 69; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MURILO CARVALHO BRANDÃO, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos art. 147 e art. 129, §1º, II c/c §10, ambos do CPB, em contexto de violência doméstica, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 04 de maio de 2024, por volta das 16h00, na residência da vítima localizada na Rua Jerusalém, nº 34, Bairro Itupanema, neste Município de Barcarena/PA, o denunciado já qualificado, ameaçou sua ex-companheira Sthefane Caroline Mendes Cardoso, de causar mal injusto e grave. Conforme apurado, o denunciado conviveu maritalmente com a vítima por um ano, possuindo uma filha fruto desse relacionamento, tendo o casal se separado em virtude do excessivo ciúme de MURILO.

Eis que, no dia dos fatos, o acusado foi até a casa do pai da vítima, onde Sthefane passou a residir, e disse que ia levar a criança com ele, o que não foi aceito, momento em que MURILO, colocou uma faca em seu pescoço, e disse que ia lhe matar, afirmando, também que se fosse preso sairia no outro dia e ela iria pagar. Consta ainda que em decorrência dessa faca no pescoço, a vítima teve ferimentos que resultaram em perigo de vida, conforme demonstra o Boletim Médico anexo. Com efeito, a vítima compareceu a delegacia especializada ao atendimento à mulher (DEAM), onde ali relatou os fatos e pediu providências. (...)”

Em razões recursais (ID 30821976), a defesa pugna pela absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, devido à insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação.

Subsidiariamente, que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal, reconhecendo-se que os fundamentos utilizados na sentença não são idôneos para majorar a pena, ajustando o patamar de exasperação para as circunstâncias judiciais que, porventura, permaneçam valoradas negativamente, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) ou outra mais favorável.

Em contrarrazões (ID 30821978), o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo em relação ao mérito propriamente dito, a fim de ver o Réu cumprir a pena aplicada na r. sentença.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e pelo seu desprovimento, para que a sentença seja mantida, em todos os seus termos, posto que prolatada de maneira irreprochável.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

A defesa pugna pela absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, devido à insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação.

Todavia, analisando-se detidamente as provas coligidas e citadas pelo magistrado na sentença recorrida, observa-se que não tem razão o apelante.

O apelante foi condenado pelo crime previsto no art. 147 e art. 129, §1º, II c/c §10, ambos do CPB, em contexto de violência doméstica.

No caso dos autos, as provas da materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 30821859), Fotos da vítima (ID 30821860) e Laudo Exame de Corpo de Delito (ID 30821861).

Merece destaque o firme relato prestado em juízo pela vítima S. C. M. C., esclarecendo que o réu chegou falando que ia lhe matar e queria levar a bebê. Bateu na cara da depoente e que ia lhe matar, afirmando que sua mãe teria que procurar muito o seu corpo. Ele colocou a faca no pescoço da vítima e dizia que poderia ser preso, mas ia lhe matar.

A partir da análise minuciosa do depoimento prestado, verifica-se que a vítima descreveu os acontecimentos com notável riqueza de detalhes, revelando consistência interna e compatibilidade com os demais elementos probatórios constantes nos autos.

Observa-se, assim, plena harmonia entre a narrativa da ofendida e os dados obtidos por meio da prova pericial, o que satisfaz integralmente os requisitos do art. 155 do Código de Processo Penal, que impõe ao julgador o dever de formar sua convicção com base nas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Cumpre destacar, ademais, que nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório, sobretudo em razão do caráter sigiloso com que, em regra, tais condutas são perpetradas, à míngua de testemunhas presenciais.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial:

“A jurisprudência do STJ confere especial credibilidade à palavra da vítima em crimes ocorridos no contexto doméstico, corroborada por laudo pericial, o que fundamentou a condenação.” (AgRg no AREsp n. 2.836.315/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Sendo assim, as provas que serviram para formar a convicção do juízo a quo são seguras e consistentes, conforme revelam os autos, especialmente as fotos que demonstram as lesões sofridas pela vítima.

Desta forma, a versão apresentada pela defesa mostrou-se isolada das demais provas produzidas, tendo o magistrado sentenciante a prerrogativa de valorar a prova conforme seu entendimento, fundamentando suas conclusões (princípio do livre convencimento motivado).

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois a conduta do réu se coaduna com os crimes previstos no art. 147 e art. 129, §1º, II c/c §10, ambos do CPB, em contexto de violência doméstica, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em in dubio pro reo.

Julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da pretensa reforma na dosimetria da pena.

Requer, ainda, que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal, reconhecendo-se que os fundamentos utilizados na sentença não são idôneos para majorar a pena, ajustando o patamar de exasperação para as circunstâncias judiciais que, porventura, permaneçam valoradas negativamente, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) ou outra mais favorável.

Assiste razão à defesa.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) DOSIMETRIA DA PENA

PRIMEIRO CRIME: AMEAÇA (ART. 147 DO CP)

Primeira Fase - Pena Base:

• Pena abstrata: detenção de 1 a 6 meses ou multa

• Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

o Culpabilidade: elevada, demonstrando desprezo pela integridade da vítima

o Motivos: reprováveis (ciúmes excessivos)

o Circunstâncias: crime praticado na presença da filha menor (3 meses de idade)

o Consequências: trauma psicológico significativo à vítima

o Comportamento da vítima: nada contribuiu para o crime

o Personalidade e conduta social: desfavoráveis, considerando os antecedentes

Pena base fixada: 4 meses de detenção (acima do mínimo legal pelas circunstâncias agravantes)

Segunda Fase - Circunstâncias legais:

• Agravantes: nenhuma aplicável

• Atenuantes: nenhuma aplicável

• Pena provisória: 4 meses de detenção

Terceira Fase - Causas de aumento e diminuição:

• Não há causas de aumento ou diminuição aplicáveis

• Pena definitiva para ameaça: 4 meses de detenção

SEGUNDO CRIME: LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1º, II C/C §10 DO CP)

Primeira Fase - Pena Base:

• Pena abstrata: reclusão de 1 a 5 anos (já considerando o aumento do §10)

• Circunstâncias judiciais: mesmas considerações do crime anterior

• Pena base fixada: 2 anos de reclusão

Segunda Fase:

• Pena provisória: 2 anos de reclusão

Terceira Fase:

• Pena definitiva para lesão corporal: 2 anos de reclusão

CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP)

Considerando que os crimes foram praticados mediante condutas distintas (ameaças verbais e agressão física com faca), embora no mesmo contexto fático, aplica-se o concurso material, somando-se as penas:

PENA FINAL: 2 anos e 4 meses de reclusão

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

Considerando a pena aplicada (2 anos e 4 meses), a primariedade do réu e a natureza dos crimes, fixo o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Não sendo cabível a substituição por pena restritiva de direitos, tendo em vista a vedação do art. 17 da Lei nº 11.340/2006 para crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu MURILO CARVALHO BRANDÃO pela prática dos crimes:

1. Ameaça (art. 147 do CP c/c Lei 11.340/2006) - pena de 4 meses de detenção

2. Lesão corporal grave (art. 129, §1º, II c/c §10 do CP c/c Lei 11.340/2006) - pena de 2 anos de reclusão

PENA TOTAL: 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. (...)”

Nos termos do art. 59, caput, do Código Penal, a dosimetria da pena deve observar as circunstâncias judiciais do delito, a fim de permitir ao julgador a fixação da sanção penal de forma individualizada, proporcional e justa, considerando-se as particularidades concretas da conduta delituosa.

Analisando as considerações do Magistrado a quo, entendo que devem ser reanalisadas as circunstâncias judiciais e redimensionada a pena do apelante.

- CRIME DO ART. 147, DO CPB.

Na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado a quo entendeu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, aplicando a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

No caso em apreço, impõe-se a reforma parcial da dosimetria da pena no tocante às circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, as quais foram valoradas negativamente de forma genérica e desprovida de fundamentação concreta, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige motivação idônea e individualizada para os atos decisórios do Poder Judiciário.

A mera menção abstrata à gravidade do delito, sem a devida correlação com elementos específicos extraídos dos autos, não é suficiente para justificar a exasperação da pena-base.

Dessa forma, ausente fundamentação específica que justifique a valoração desfavorável da culpabilidade e dos motivos do crime, impõe-se o reconhecimento da reforma da sentença nesse ponto, com o consequente redimensionamento da pena, afastando-se tais circunstâncias como desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.

- Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a valorar.

- Motivos do crime: normal à espécie, nada tendo a valorar.

Assim, considerando presente duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Já na 2ª fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes, fixo a pena intermediária em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na 3ª fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

- CRIME DO ART. 129, §1º, II C/C §10, DO CPB.

Na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado a quo entendeu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, aplicando a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

No caso em apreço, impõe-se a reforma parcial da dosimetria da pena no tocante às circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, as quais foram valoradas negativamente de forma genérica e desprovida de fundamentação concreta, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige motivação idônea e individualizada para os atos decisórios do Poder Judiciário.

A mera menção abstrata à gravidade do delito, sem a devida correlação com elementos específicos extraídos dos autos, não é suficiente para justificar a exasperação da pena-base.

Dessa forma, ausente fundamentação específica que justifique a valoração desfavorável da culpabilidade e dos motivos do crime, impõe-se o reconhecimento da reforma da sentença nesse ponto, com o consequente redimensionamento da pena, afastando-se tais circunstâncias como desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.

- Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a valorar.

- Motivos do crime: normal à espécie, nada tendo a valorar.

Assim, considerando presente duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Já na 2ª fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Assim, resta a pena concreta, definitiva e final em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial aberto.

Mantenho as demais cominações legais aplicadas pelo Magistrado a quo.

Em caso de detração esta deve ser operada pelo Juízo da Vara de Execuções.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para redimensionar a pena corporal aplicada ao apelante, restando a pena concreta, definitiva e final em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, inicialmente em regime aberto, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 12/03/2026